Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUSPENSÃO. TEMA 1132. IMPOSSIBILIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". 1.2. Em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes.
2. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A notificação extrajudicial do Devedor, embora tenha sido expedida para o endereço indicado pelo cliente, constante no contrato, cujo aviso de recebimento retorna com a anotação de “ausente”, não se mostra apta a constituir em mora o devedor, haja vista que esta não foi recebida pelo Agravado, tampouco por terceiro.
4. A comprovação da mora através do protesto do título por edital só é possível se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante (art. 15 da Lei n. 9.492/1997). Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.